Tribunal: TJES
Processo: 5000599-19.2025.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000599-19.2025.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIANA LUZIA TOZATO ARPINI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE SEGURANÇA AMPLIADO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. INSUFICIÊNCIA DE MECANISMOS ANTIFRAUDE. INAPLICABILIDADE DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude bancária mediante “golpe da falsa central de atendimento”, ocasião em que foram realizadas transferências via PIX e contratação de empréstimo em seu nome, sem manifestação válida de vontade.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da contratação, condenando a instituição financeira à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira interpôs recurso sustentando ausência de falha na prestação do serviço, regularidade das operações realizadas com uso de credenciais pessoais e culpa exclusiva da vítima.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando a ocorrência de fortuito interno e falha no dever de segurança .

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a fraude praticada por terceiros, mediante engenharia social, afasta a responsabilidade da instituição financeira, bem como se estão presentes os danos indenizáveis.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno.

A fraude narrada, consistente em engenharia social mediante falsa central de atendimento, insere-se precisamente no risco inerente à atividade bancária digital, não podendo ser qualificada como fortuito externo. A alegação de regularidade das transações em razão do uso de credenciais pessoais e dispositivo previamente cadastrado não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da instituição financeira. O dever de segurança das instituições financeiras é qualificado e abrange não apenas a autenticação formal, mas também mecanismos eficazes de prevenção, detecção e bloqueio de operações atípicas, especialmente diante do padrão comportamental do consumidor.

No caso concreto, as operações realizadas apresentam características de anormalidade, consistentes em movimentações expressivas, sucessivas e incompatíveis com o perfil da consumidora, o que evidencia falha no monitoramento antifraude. A ausência de bloqueio preventivo ou validação reforçada diante de tais circunstâncias configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A tentativa do recorrente de enquadrar o caso como hipótese de culpa exclusiva da vítima não prospera. Isso porque a excludente prevista no art. 14, §3º, do CDC exige demonstração inequívoca de que a conduta da vítima foi a única causa do dano, o que não se verifica quando há induzimento fraudulento por terceiros mediante técnicas de engenharia social.

A jurisprudência do STJ distingue, de forma clara, as hipóteses em que o consumidor voluntariamente fornece dados sensíveis daquelas em que é induzido em contexto de fraude sofisticada, sendo esta última inserida no fortuito interno. No presente caso, não há prova de comportamento deliberado da autora apto a romper o nexo causal, mas sim atuação de terceiros que exploraram vulnerabilidades do sistema e da dinâmica de atendimento bancário.

Os precedentes invocados pela instituição financeira, que reconhecem a culpa exclusiva da vítima, não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que há entrega consciente de dados ou negligência grave, circunstâncias não demonstradas nos autos. Cuida-se, portanto, de hipótese de distinção (distinguishing), na medida em que o contexto fático revela fraude inserida no risco da atividade, e não conduta exclusiva do consumidor.

Quanto aos danos materiais, restam evidenciados pelos valores indevidamente subtraídos e pela contratação fraudulenta de empréstimo.

No que se refere ao dano moral, verifica-se que a situação ultrapassa o mero dissabor, atingindo a esfera patrimonial e psicológica da consumidora, que se viu envolvida em fraude, com comprometimento de seus recursos e necessidade de buscar tutela jurisdicional. A indenização fixada mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso e
negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: A fraude bancária praticada mediante engenharia social configura fortuito interno, não sendo afastada a responsabilidade da instituição financeira pelo simples uso de credenciais do cliente, cabendo ao banco demonstrar a adoção de mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações atípicas, sob pena de responder pelos danos causados.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas na forma da lei
.

É como voto.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator, Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, homologa a presente minuta de voto e a adota como razões de decidir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.